Tribunal: TJDFT
Processo: 0732941-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. NOVA PESQUISA. INVIÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. A realização de diligência pela via eletrônica ao sistema SISBAJUD, visando a localização e penhora de ativos e bens de titularidade da parte executada, é orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Não decorrido tempo razoável desde a última pesquisa ao SISBAJUD quando da prolação da decisão recorrida e não fornecida informação concreta a respeito da alteração da situação econômica do devedor, é inviável deferir nova pesquisa ao SISBAJUD.
3. Conheço do recurso e nego provimento.